Tribunal: TJSP
Processo: 2213066-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213066-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante IDA
GOLDENBERG, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: desacolheram os
declaratórios, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2213066-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.726.
2
Embargos de Declaração n. 2213066-68.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Regional do Ipiranga 3a Vara Cível
Ação:
Condomínio.
Embargante(s): Francisco Alonso.
Embargado(s): Zilá de Castro Alonso.
VOTO no. 28.726
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Relatório indicando a não
apresentação de resposta pela agravada. Erro
material
sem
relevo
constitutivo-processual.
Embargos desacolhidos, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 182/186) que deu por prejudicado o recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargada diante da superveniência de sentença.
Sustenta que o V. Acórdão deve ser retificado para
constar que foi ofertada tempestivamente a contraminuta ao recurso.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Verifica-se a ocorrência de mero erro material no
relatório do V. Acórdão, constando erroneamente que não foi apresentada
contraminuta ao agravo de instrumento.
Trata-se
de
lapso
sem
relevância
constitutiva-
processual, a qual, à luz da legalidade estrita, não altera o desfecho conferido na
decisão colegiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2213066-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.726.
3
Ademais, averbe-se que a prolação da r. Sentença da
procedência do pedido esvazia o pleito recursal.
Por esses fundamentos, meu voto desacolhe os
declaratórios, com a observação de que houvera a apresentação de
contraminuta.
RÔMOLO RUSSO
Relator